Tribunal: TJES
Processo: 5008677-86.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008677-86.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYARA BARBOSA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ELIMIAÇÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DA PRIMEIRA LICENCIATURA. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR APRESENTADA. SEGUNDA LICENCIATURA. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão para declarar nulo o ato administrativo que impediu candidata de participar do ato de escolha com base na não apresentação de diploma de conclusão da primeira licenciatura, em pedagogia, para a obtenção de vaga de professor B1 de geografia, determinando a reinclusão da candidata no processo seletivo na posição a qual foi inicialmente classificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão consiste em (i) definir se a ausência de apresentação do diploma da primeira licenciatura justifica a eliminação da candidata, diante da regra expressa prevista no edital do processo seletivo; (ii) apurar se há excesso de formalismo que comprometa os princípios da razoabilidade, da boa-fé e da confiança legítima no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública está vinculada ao edital do certame, mas tal vinculação deve ser interpretada em harmonia com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade pública, não se podendo privilegiar exigências formais em detrimento da seleção do candidato mais apto.

4. A reclassificação da candidata com base na ausência de apresentação do diploma da primeira licenciatura, quando apresentado o diploma da segunda licenciatura e diploma de pós-graduação, revela formalismo excessivo, diante da comprovação da formação acadêmica exigida para o cargo. Precedentes do TJES.

5. Não se olvida que cabe ao Poder Judiciário somente à análise da legalidade do ato administrativo, entretanto, no caso em apreço a eliminação da candidata fere os princípios da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão de uma interpretação excessivamente formal do edital, deixando de atender às próprias finalidades da realização do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A exigência de apresentação de diploma de primeira licenciatura quando configura formalismo excessivo e
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

quando a finalidade do edital é atendida pela comprovação da habilitação exigida para o cargo
.

2. O princípio da vinculação ao edital não impede o controle judicial de atos administrativos desproporcionais ou marcados por formalismo excessivo.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88,

art. 37.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

AgInt no AREsp n. 2.305.356/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023; TJES, 5010761-94.2024.8.08.0024, relator Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Reunidas - 1º Grupo Cível, Julg: 26/02/2026; TJES, 5009305-50.2025.8.08.0000, relatora Des.(a) JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Julg: 01/04/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5008677-86.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAYARA BARBOSA DE SOUZA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado(s) do reclamante: AMARILDO BATISTA SANTOS

V O T O

Como relatado, cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. sentença do id 18684408, que julgou procedente a pretensão para “
declarar nulo o a
to administrativo que impediu a requerente de participar do ato de escolha com base na não apresentação de diploma/certificado/atestado de conclusão de licenciatura em pedagogia para a obtenção de vaga de professor B1 de geografia, determinando a reinclusão da autora no processo seletivo na posição a qual foi inicialmente classificada
”.

Sustenta a apelante, em síntese, que
(i)
o edital é a lei do concurso, de modo que a inscrição no certame implica em concordância com as regras nele contidas, as quais não podem ser dispensadas pelas partes; e
(ii)
a parte apelada não apresentou o diploma e o histórico escolar da primeira licenciatura, conforme exigem os itens 7.1.5 e 7.1.5.1 do Edital, não havendo se falar em excesso de formalismo ou desarrazoabilidade.

Pois bem.

Embora seja a vinculação ao edital princípio básico do concurso público, a aplicação das regras nele previstas não pode redundar na supervalorização de aspectos meramente formais, em detrimento da concretização do próprio interesse público, consubstanciado na escolha do candidato mais qualificado para a prestação do serviço à coletividade, em atendimento ao art. 37 da Constituição da República.

Ademais, o princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se sobrepondo ao princípio da supremacia do interesse público um excesso de formalismo previsto nas regras do edital.

In casu
, a apelada foi eliminada do certame por não ter apresentado o diploma da primeira licenciatura, em pedagogia, sob o fundamento de que era necessária a comprovação do diploma/certificado/atestado de conclusão dessa primeira licenciatura (fl. 10 do id 18684391), conforme previsão do item 7.1.5.1 do Edital nº 40/2024:

7.1.5.1 - É imprescindível, a entrega do diploma da primeira Licenciatura para o candidato que apresentar diploma de segunda licenciatura. A não apresentação do diploma resultará na ELIMINAÇÃO do candidato no processo seletivo.

Todavia, a apelado, que se inscreveu para a vaga de professor B1 da disciplina de geografia (id 18684393) apresentou diploma de licenciatura em geografia (fls. 20/21 do id 18684393), acompanhado do histórico escolar (fl. 22 do id 18684393), e diploma de pós-graduação
lato sensu
em ensino de geografia e meio-ambiente (fls. 13/14 do id 18684393).

Observe-se que o Anexo I do referido edital, na categoria de professor B.1, da disciplina de geografia, elenca os pré-requisitos do referido campo de atuação (fls. 23/24 do id 18684391):

“[...] Licenciatura em Ciências Sociais (verificar subitem 2.13) OU Licenciatura em Geografia
OU
Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido do Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em Geografia
OU
Licenciatura Curta em Estudos Sociais com Plenificação em Geografia [...]”

Evidencia-se que foi atendida a exigência editalícia referente ao cargo de professor de geografia, constante do Anexo I do Edital nº 40.2024. Referida exigência possui a finalidade instrumental de comprovar a formação acadêmica exigida para o cargo, razão pela qual entendo que cumprida a finalidade prevista no referido item, nada obstante a ausência de apresentação do diploma da primeira licenciatura, em pedagogia, sem que isso importe em violação ao princípio da isonomia ou mesmo da legalidade.

A exigência de apresentação do diploma da primeira licenciatura, em pedagogia, quando já apresentado o diploma de licenciatura em geografia, acompanhado do histórico escolar, além do diploma de pós-graduação
lato sensu
em ensino de geografia e meio-ambiente, configura formalismo exacerbado, sendo irrazoável sua eliminação do certame, já que comprovada a formação acadêmica exigida para o cargo.

Não se olvida que cabe ao Poder Judiciário somente à análise da legalidade do ato administrativo, entretanto, no caso em apreço a eliminação da candidata fere os princípios da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão de uma interpretação excessivamente formal do edital, deixando de atender às próprias finalidades da realização do certame.

O referido entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de constituir formalismo exacerbado a exigência de apresentação de primeira licenciatura quando a qualificação técnica do cargo é comprovada pela apresentação da segunda licenciatura:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CESSAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA.

EXIGÊNCIA FORMAL DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DA PRIMEIRA LICENCIATURA. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada e contratada como Professora B – Física, em processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 39/2023, contra ato do Secretário de Estado da Educação do Espírito Santo que determinou a cessação antecipada do contrato temporário, sob fundamento de descumprimento dos itens 7.1.5 e 7.1.5.1 do edital, por não ter apresentado o diploma e o histórico da primeira licenciatura (Ciências Biológicas). A impetrante comprovou possuir licenciatura em Física, habilitação exigida para o cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal o ato administrativo que cessou o contrato da professora por ausência de apresentação do diploma da primeira licenciatura, ainda que comprovada a formação exigida para o cargo; (ii) estabelecer se a penalidade aplicada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Administração Pública deve respeitar o princípio da vinculação ao edital, mas também está sujeita ao controle judicial quanto à legalidade e proporcionalidade de seus atos.

2. O item 7.1.5 do edital exige, para candidatos com segunda licenciatura, a apresentação da documentação relativa à primeira graduação, e o item 9.11 prevê a cessação do contrato em caso de descumprimento das exigências.

3. Todavia, a aplicação literal da regra editalícia, no caso concreto, revela formalismo excessivo, pois a ausência do diploma da primeira licenciatura (Ciências Biológicas) não compromete a habilitação da impetrante para o cargo de Professora de Física, para o qual apresentou diploma e histórico válidos.

4. A penalidade de cessação contratual mostra-se desproporcional, porquanto a impetrante comprovou integralmente a formação exigida e já exercia regularmente suas funções, suprindo necessidade pública.

5. O próprio histórico apresentado evidencia o aproveitamento das disciplinas cursadas na primeira graduação, de modo que a exigência de novo documento configura redundância documental sem relevância prática.

6. O princípio da razoabilidade impõe que a Administração adote medidas compatíveis com a finalidade pública, evitando punições severas por meras falhas formais.

7. A jurisprudência do TJES reconhece a possibilidade de controle judicial de atos administrativos marcados por formalismo excessivo, quando a exigência documental não compromete a comprovação da qualificação profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Segurança concedida. (TJES, 5010761-94.2024.8.08.0024, relator Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Reunidas - 1º Grupo Cível, Julg: 26/02/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL SEDU Nº 40/2024 – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA –
EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DA PRIMEIRA LICENCIATURA – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR APRESENTADA – SEGUNDA LICENCIATURA – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA – FORMALISMO EXCESSIVO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO NEGADO.

1. Em agravo de instrumento manejado contra decisão concessiva de tutela em mandado de segurança, a cognição limita-se à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedado aprofundamento no mérito não enfrentado pelo juízo de origem;

2. Embora o edital exija a apresentação do diploma da primeira licenciatura, a candidata apresentou diploma de segunda licenciatura e demonstrou experiência como professora contratada pela SEDU, elementos que permitem inferir a existência e validade da formação inicial;

3. A eliminação da candidata, nessas circunstâncias, revela formalismo exacerbado e desproporcional, especialmente quando a própria lógica da formação acadêmica e o vínculo funcional prévio com a Administração corroboram sua qualificação profissional;

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 5009305-50.2025.8.08.0000, relatora Des.(a) JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Julg: 01/04/2026)

Cite-se que a Corte Superior já se manifestou em situação análoga, firmando entendimento de que a exigência de apresentação de diploma como única forma de comprovar a conclusão de curso de nível superior afigura-se desarrazoada:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA. AUSÊNCIA. CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO.

1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que,
"ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma.
Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24/2/2014, e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011" (AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017).

2. Ademais, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.305.356/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)

Assim, escorreita a sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a r. sentença incólume.

Majoro os honorários sucumbenciais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.